Tribunal: CARF
Processo: 15983.001372/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001372/2008-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.284 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/01/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os acórdãos
recorrido e paradigma tratam de incidências tributárias diferentes, cada qual
regida por dispositivo legal específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições:
PROCESSO
DEBCAD
TIPO
SITUAÇÃO
15983.001370/2008-81
37.177.921-9
Obrigação Principal (Empresa)
Cobrança Judicial
15983.001371/2008-25
37.177.922-7
Obrigação Principal (Empresa)
Cobrança Judicial
15983.001372/2008-70
37.177.923-5
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001372/2008-70
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.284 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001372/2008-70

15983.001373/2008-14
37.177.924-3
Obrigação Principal (Empresa)
Cobrança Judicial
15983.001374/2008-69
37.177.925-1
Obrigação Acessória (CFL 38)
Cobrança Judicial
15983.001375/2008-11
37.177.926-0
Obrigação Acessória (CFL 69)
Cobrança Administrativa
15983.001376/2008-58
37.177.927-8
Obrigação Acessória (CFL 68)
Cobrança Judicial
O presente processo trata do Debcad no 37.177.923-5 que, segundo o Relatório
Fiscal (e-fls. 36 a 40), refere-se às Contribuições destinadas a Outra Entidades ou Fundos
(Terceiros) incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados nas competências
de 08/2003 a 01/2004 e constantes nas folhas de pagamentos e Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações para a Previdência Social (GFIP). Tais Contribuições passaram a ser
exigíveis em razão da exclusão da empresa autuada do Simples.
Em sessão plenária de 17/04/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2803-01.508 (e-fls. 175 a 183), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/01/2004
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA
DA SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Créditos tributários (contribuições previdenciárias) constituídos por ofício em razão de
exclusão do SIMPLES, por Ato Declaratório precluso, objetos de recurso apenas
questionando tal fato não podem ser apreciados pela 3 a Turma Especial da Segunda
Seção de Julgamento do CARF/MF, em razão de incompetência.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
EFEITOS
RETROATIVOS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
A lei estabeleceu que o ato de exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, por
fatos já conhecidos pelo contribuinte, tem natureza declaratória, emanando efeitos a
fatos anteriores à sua prolatação, sujeitam à contribuinte às normas de tributação
aplicável às demais contribuintes. Precedentes do STJ com efeitos repetivos. (REsp n.
1.124.507/MG).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991 pelo
Supremo Tribunal Federal diversas vezes, inclusive na forma da Súmula Vinculante n.
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo
150, § 4°, ou do art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, conforme o modalidade
de lançamento.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO APRECIADA PELO CARF,
ART. 62, DO REGIMENTO INTERNO.
O CARF não pode afastar a aplicação de decreto ou lei sob alegação de
inconstitucionalidade, salvo nas estritas hipóteses do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Apenas cabe aplicação retroativa de multa ou penalidade quando a mesma for realmente
mais benéfica.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.284 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001372/2008-70

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), no sentido de determinar que a multa a ser
aplicada aos créditos tributários constituídos seja a estabelecida no art. 35, da Lei n.
8.2121991, com redação anterior à MP n 449, de 04.12.2008, conforme a fase
processual, até o limite de 75% que está estabelecido no art. 35-A da Lei n. 8.212-1991
(atual redação) combinado com o art. 44, I, da Lei n. 9.430-1996, desde que mais
favorável ao contribuinte, vedando-se a interpretação conjunta com as sanções do art.
32-A, da Lei n. 8.212-1991, com redação posterior à MP n 449, de 04.12.2008.
Vencido(a) o(a) Conselheiro(a) Helton Carlos Praia de Lima e Leoncio Nobre de
Medeiros, que entendem pela aplicação, quanto à multa, do art. 106, II, c, do CTN.
O processo foi encaminhado à PGFN em 27/07/2012 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 184) e, em 28/08/2012, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 185 a 192 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 193), com fundamento no
artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
2009, vigente à época, visando rediscutir a retroatividade benigna, em face das penalidades
previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica, se o somatório das multas por descumprimento de obrigações
principal e acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, ou a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 31/05/2016 (e-
fls. 195 a 199).
Cientificada do seguimento do acórdão, do Recurso Especial e do despacho que
lhe deu seguimento, a Contribuinte quedou-se silente.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
Trata-se do Debcad no 37.177.923-5 que, segundo o Relatório Fiscal (e-fls. 36 a
40), refere-se às Contribuições destinadas a Outra Entidades ou Fundos (Terceiros) incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados nas competências de 08/2003 a 01/2004.
O apelo trata da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009.
O Colegiado recorrido fez valer a retroatividade benigna determinando que a
multa fosse aplicada com base no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior à MP no
449, de 2008, limitada a 75%, conforme previsão do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, na sua
redação atual, que faz remissão ao art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996. Confira-se o voto condutor
do acórdão recorrido:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.284 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001372/2008-70

Isso posto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, reformando a decisão recorrida e o lançamento, no
sentido de determinar que a multa a ser aplicada aos créditos tributários constituídos
seja a estabelecida no art. 35, da Lei n. 8.212-1991, com redação anterior à MP n 449,
de 04.12.2008, conforme a fase processual, até o limite de 75% que está estabelecido
art. 35-A da Lei n. 8.212-1991 (atual redação) combinado com o art. 44, I, da Lei n.
9.430-1996, desde que mais favorável ao contribuinte, vedando-se a interpretação
conjunta com às sanções do art. 32-A, da Lei n. 8.212-1991, com redação posterior à
MP n 449, de 04.12.2008.

Como paradigma a Fazenda Nacional indicou o Acórdão 206-01.782,
transcrevendo os seguintes trechos:

Não obstante a correção do auditor fiscal em proceder ao lançamento nos termos do
normativo vigente à época da lavratura do AI, foi editada a Medida Provisória MP
449/09, que revogou o art. 32, § 9, da Lei 8.212/91.
No que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações, face à
edição da recente Medida Provisória n° 449/2008. A citada MP alterou a sistemática de
cálculo de multa por infrações relacionadas à GFIP.
Para tanto, a MP 449/2008, inseriu o art. 32-A, o qual dispõe o seguinte:
"Art.32-A. 0 contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I- de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega
da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o
disposto no §3.0; e
II- de R$ 20,00 (vinte reais)para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas.
§ 1.0 Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado
como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da
declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§22 Observado o disposto no § 3.0, as multas serão reduzidas:
I- à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de oficio; ou
II- a setenta e cinco por cento, se houver apresentação da declaração no prazo focado
em intimação.
§3.0 A multa mínima a ser aplicada será de:
I- R$ 20000 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária,
II- R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.284 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001372/2008-70

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata."
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de oficio, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado.
As contribuições decorrentes da omissão em GFIP foram objeto de lançamento, por
meio da notificação já mencionada e, tendo havido o lançamento de oficio, não se
aplicaria o art. 32-A, sob pena de bis in idem.
Considerando o principio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso II, alínea
"c", do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável ao
sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No caso da notificação conexa e já julgada, prevaleceu o valor de multa aplicado nos
moldes do art. 35, inciso II, revogado pela MP 449/2008.
No caso da autuação em tela, a multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV,
§ 50, da Lei n° 8.212/1991 também revogado, o qual previa uma multa no valor de cem
por cento da contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no § 4° do
mesmo artigo.
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte:
Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5°, observada a limitação imposta pelo § 4°
do mesmo artigo, ou
Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os valores
não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa mantido na
notificação.
Nesse sentido, entendo que na execução do julgado, a autoridade fiscal deverá verificar,
com base nas alterações trazidas, a situação mais benéfica ao contribuinte.
Diante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta.
CONCLUSÃO
Voto no sentido de CONHECER do recurso, rejeitar as preliminares, para no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para recalcular o valor da multa, se mais
benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 44, I da Lei riça 9.430, de
1996, deduzidos os valores levantados a título de multa nas NFLD correlatas.
(destaques da Recorrente)
O texto acima revela que o lançamento tratado no paradigma é de multa por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração na GFIP de fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias exigidas em lançamento correlato.
Ocorre que o acórdão recorrido apreciou lançamento de Contribuições destinadas
a Outras Entidades ou Fundos, que, à época do lançamento, não eram de declaração obrigatória
em GPIP.
Tal constatação revela que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de
incidências diversas, cada qual regida por dispositivo legal específico. De fato, são situações
atreladas a soluções exegéticas específicas, de sorte que não há como compará-las, para efeito de
estabelecimento de dissídio jurisprudencial, portanto o paradigma não é hábil a demonstrar a
divergência pretendida, portanto o apelo não pode ser conhecido.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.284 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.001372/2008-70

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital